Tribunal: TJDFT
Processo: 0729324-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Órgão: 1a TURMA CÍVEL Processo: 0729324-56.2022.8.07.0000 Classe Judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante(s): SICILIANA SERVIÇOS DE BELEZA LTDA. Agravado(as): GLEICIANA PEREIRA DOS SANTOS Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================== DECISÃO ================== Trata-se de agravo de instrumento (ID 38939028), com pedido para concessão de efeito suspensivo, interposto pelo SICILIANA SERVIÇOS DE BELEZA LTDA. contra a r. decisão exarada pelo d. Juízo da 2a Vara Cível do Gama, nos autos da ação de cobrança (Proc. 0710257-93.2022.8.07.0004) requerido contra GLEICIANA PEREIRA DOS SANTOS, ora agravada, que indeferiu o pedido de concessão de gratuidade de justiça (ID 135451746 – autos originários). Em suas razões recursais, para demonstrar sua hipossuficiência financeira, a agravante argumenta que “a empresa não encontra-se mais em funcionamento ou mesmo realizando a criação de novos contratos de prestação de serviços, vez que não possui mais sequer um local de atuação em razão do seu despejo por falta de pagamento”. Acrescenta que “as movimentações bancárias dos últimos 3 meses da agravante demonstram de maneira incontestável o auferimento do montante referente aos lucros, menores que 5 (cinco) salários mínimos após os pagamentos de água, luz, débitos trabalhistas e contador”. (ID 38939028 - Pág. 6). E, por fim, que possui dívida de aluguéis no valor de R$ 81.048,00 (oitenta e um mil e quarenta e oito reais). Sobre o pleito para concessão de efeito suspensivo, a agravante destaca haver “sério risco de dano grave e de difícil reparação em caso de não pagamento das custas, vez que o direito da Agravante mostra-se latente (...), tendo o juízo primeiro optado por intimar a Agravante a realizar o recolhimento das custas processuais, sob pena de extinção do feito. Sendo de difícil reparação, (...) o não pagamento das custas incidirá na extinção do feito, o que demonstra a nítida falta de segurança na reparação do dano que o Agravante possa a vir sofrer com o indeferimento da ação” (ID 38939028 - Pág. 3). Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento para que suspenda a exigência de recolhimento das custas iniciais até julgamento do presente recurso, e, no mérito, seja deferido o benefício solicitado, dando-se provimento ao agravo de instrumento. Ausente o recolhimento do preparo, por ser o objeto da demanda. É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento previsto no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil[1], condiciona-se à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC[2]). Assim, a ausência de um desses pressupostos inviabiliza o deferimento do pedido, ressaltando ser indispensável a demonstração do periculum in mora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. Por certo, a negativa da gratuidade de justiça só deve ocorrer quando evidenciada a falta de pressupostos legais para sua concessão. Consoante entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, “a desconstituição da presunção legal de hipossuficiência para fins de avaliar o deferimento do benefício da gratuidade de justiça exige perquirir, in concreto, a atual situação financeira do requerente”. (EDcl no AgRg no AREsp 668.605/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 04/05/2020). Reforçando esse argumento, colaciona-se julgado desta c. 1a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA E SÓCIO AVALISTA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. NÃO DEMONSTRADA. ART. 99, §2o, DO CPC. ENUNCIADO No 481 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. De acordo com o artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil, não se verificando provas bastantes a evidenciar os pressupostos legais para a concessão da gratuidade, antes de indeferir o pedido, deve o juiz determinar que a parte comprove sua hipossuficiência econômico-financeira. 2. A lei processual em vigor facultou expressamente ao magistrado o indeferimento do pedido, caso os elementos dos autos evidenciem que não há razão para a concessão do benefício, reconhecendo, pois, a presunção relativa da declaração de hipossuficiência. 3. Impõe-se o indeferimento da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça se a parte recorrente não logra êxito em demonstrar a situação de insuficiência de recursos a justificar a concessão do beneplácito, máxime quando da documentação carreada aos autos se infere, ao contrário, que sua condição socioeconômica é incompatível com os destinatários da benesse. 4. Nos termos da Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça, faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. 5. Por se tratar de medida excepcional, não evidenciada a situação de miserabilidade jurídica, concernente à impossibilidade de arcar com as despesas processuais, deve ser indeferida a concessão da benesse. 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1385631, 07288684320218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 24/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – Grifou-se. Portanto, a presunção não é absoluta e admite prova em contrário. Eis os fundamentos da r. decisão que indeferiu o pleito, in verbis: INDEFIRO a gratuidade da justiça à parte autora, eis que tenho que a parte requerente pode muito bem suportar as despesas processuais sem causar desequilíbrio no seu funcionamento. Isso porque comprovado no discriminativo de receitas da Declaração Original do Simples Nacional do período de abril de 2022 a percepção de receita bruta acumulada no ano-calendário anterior superior a R$ 160.000,00. Somado a isso, os créditos de cobrança da ré no Banco BRB alcançaram o valor médio total mensal superior a R$ 2.000,00, enquanto os créditos médios de entrada no NU Bank superam a casa de R$ 6.500,00 mensais, quando analisados o triênio de maio a julho de 2022. Se não bastasse, a parte autora possui somente nesta Vara 14 processos distribuídos de cobrança, 13 em tramitação, sendo que o valor total perseguido supera os R$ 25.000,00, valores estes estimados para compor a receita da demandante, os quais podem inclusive serem objeto de penhora no rosto dos autos. Já na 1a Vara Cível do Gama são 21 processos em tramitação com pretensão de recebimento de quantia certa superior a R$ 32.850,00, sendo que na Circunscrição de Santa Maria são mais 20 processos de mesma natureza, além de outros no Guará e no Riacho Fundo. Outrossim, com base nos valores pretendidos, a integralidade dos processos ajuizados pela autora poderiam estar tramitando em varas de juizados especiais, nas quais a demandante teria conferida a gratuidade da justiça em razão da condição de declarante do Simples Nacional, demandas que também não necessitariam da constituição de advogado, ante o sabido jus postulandi dos “juizados de pequenas causas”. Note-se que alguns destes processos já foram ajuizados pelo rito sumaríssimo, o que não impede que a parte requerente pondere acerca de direcionar suas demandas para tal tramitação, na qual estaria dispensada a discussão acerca da comprovação da condição de beneficiária da gratuidade da justiça, exigência esta do Enunciado da Súmula no 481/ STJ. De se ver ainda que a soma da média mensal de todas as fontes de renda acima descritas distanciam a parte autora do parâmetro financeiro utilizado pela Defensoria Pública para atendimento de pessoas físicas, o qual gira em torno de R$ 5.500,00 mensais, valor este exclusivo para pessoas naturais e não para pessoas jurídicas, tanto é que a demandante se faz patrocinada por advogado particular. Por fim, rechaço a alegação autoral de impossibilidade de custeio do total das despesas processuais, sobretudo porque somente levou em conta a possibilidade de sucumbência, quando na verdade desconsidera o êxito, que tem como consequência exatamente a ausência total ou parcial de encargos de sucumbência, bem como de percepção de quantia certa relativa a condenações, as quais penhoráveis inclusive a expectativa. Ademais, a parte judicante tem a obrigação de incluir nos riscos da atividade comercial eventuais prejuízos suportados em razão de sucumbência em processos judiciais. Ante o exposto, repiso que indeferida a gratuidade da justiça, nos termos da fundamentação. Confiro à autora o derradeiro prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição, para que comprove o recolhimento das custas processuais. (ID 135451746 – autos originários e grifo nosso). Em juízo de cognição sumária, a referida decisão se mostra correta e bem alicerçada nas evidências colacionadas. Outrossim, não se vislumbram presentes os requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo, especialmente a probabilidade do direito alegado, tendo em vista que a insuficiência financeira alegada pela agravante findou contrariada pelas provas arroladas. In casu, apesar de ação de cobrança originária versar tão somente da quantia de R$ 560,39 (quinhentos e sessenta reais e trinta e nove centavos) (ID 134945895 – autos originários), a agravante preferiu utilizar do rito ordinário, mediante patrocínio de advogado particular, ao invés do rito sumaríssimo próprio dos Juizados Especiais Cíveis, o que possibilitaria, de pronto, a concessão dos benefícios da justiça gratuita, na forma do entendimento sumulado no verbete 481 do col. Superior Tribunal de Justiça[3]. Ademais, conforme a Declaração Original do Simples Nacional, a agravante auferiu receita bruta acumulada no ano-calendário anterior superior a R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais) (ID 134945913 – autos originários). As alegações de que a empresa agravante não mais funciona é rechaçada pela informação extraída do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, em que consta a informação de atividade da empresa (ID 134945909 – autos originários). Também não há qualquer evidência de que a agravante possua dívida de aluguéis no importe de R$ 81.048,00 (oitenta e um mil e quarenta e oito reais), frisando que tal fato, isoladamente, ainda não seria suficiente para a concessão do almejado benefício. Logo, em análise superficial, demonstrado que a agravante possui condições de arcar com as custas processuais, que são de baixo valor no Distrito Federal em comparação com outros Estados da Federação. Ante o exposto, INDEFERE-SE o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Em atenção ao disposto no art. 101, § 2o do Código de Processo Civil[4], intime-se a agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher o preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Após o recolhimento do preparo, dê-se conhecimento ao d. Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Em seguida, intime-se a parte agravada para manifestar-se no prazo legal. Brasília/DF, 6 de setembro de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [3] Súm. 481/STJ: Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. [4] Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. § 1o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. § 2o Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso.